Tribunal: TRF3
Processo: 5003438-16.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
370/775)

5003438-16.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003438-16.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: OSVALDO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, designados para os dias 24/02/2026 e 02/03/2026. A parte agravante sustenta a existência de irregularidades no procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 e pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que evidenciem vício no procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária apto a justificar, em sede de cognição sumária, a suspensão dos leilões do imóvel.III. Razões de decidir

O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária encontra disciplina na Lei no 9.514/1997, que prevê a notificação do devedor para purgação da mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Consta na matrícula do imóvel a averbação da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira fiduciária, após regular tramitação do procedimento previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, ato que goza de presunção relativa de legitimidade.

Os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis possuem fé pública e presunção de veracidade, podendo eventual irregularidade ser discutida no processo de origem após regular instrução probatória e observância do contraditório.

A parte agravante não demonstrou, ao menos até o presente momento processual, vício no procedimento extrajudicial que justificasse a suspensão dos leilões, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O próprio agravante admite o inadimplemento contratual e a ciência prévia da designação dos leilões, circunstâncias que evidenciam a regularidade, em princípio, dos atos expropriatórios decorrentes do exercício regular do direito do credor fiduciário.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de leilão decorrente de execução extrajudicial de alienação fiduciária exige demonstração inequívoca de vício no procedimento previsto na Lei no 9.514/1997. 2. A averbação da consolidação da propriedade no registro imobiliário goza de presunção relativa de legitimidade, passível de afastamento apenas mediante prova em regular instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.514/1997, art. 26 e §§.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003438-16.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: OSVALDO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO MARTINS DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido para a suspensão dos leilões de imóvel designados para os dias 24/02/26 e 02/03/26.

O agravante alega que firmou, com a Caixa Econômica Federal - CEF, contrato de Compra e Venda de Imóvel com Cláusula de Alienação Fiduciária e que teria ficado inadimplente, o que ensejou a consolidação da propriedade em prol da CEF e a instauração do procedimento de alienação por meio da designação de leilões.

Aduz nulidade no procedimento extrajudicial, ao argumento de que deixou de ser pessoalmente intimado para a purgação da mora e acerca das datas dos leilões.

A liminar para a suspensão das praças foi indeferida (ID 354507810).

Contrarrazões.

É o relatório.

afs

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos leilões de imóvel designados para os dias 24/02/26 e 02/03/26.

O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei 9.514/97. Havendo atraso no pagamento por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para comprovação da mora.

A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas.

Art. 26 (...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, devem ser observados os requisitos formais do artigo 26, §§ 1o a 4o.

Transcorrido o prazo para purgação, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

Art. 26. (...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

O Cartório do Registro de Imóveis, através do Oficial respectivo, realiza atos públicos, os quais gozam da presunção de legitimidade, e executa as etapas que obrigatoriamente antecedem a averbação. A presunção de legitimidade da qual goza o ato público é iuris tantum e poderá ser ilidida durante a instrução do processo de origem, em regular procedimento que observe o contraditório.

Consta na matrícula do imóvel (ID 535765488, R.7) que o contrato foi firmado em 28/12/2022, bem como há informação sobre a conclusão do procedimento de consolidação da propriedade (ID 535765488, averbação no 11, de 03/11/2025), disciplinado pela Lei 9.514/97, informação esta que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei 8.935/94.

O próprio autor admite, no momento da propositura da ação (em 20/01/26), o inadimplemento e informa a designação dos leilões e as datas das praças em 24/02/26 e 03/02/26, o que comprova a sua ciência inequívoca.

Não vislumbro, por ora, ao menos em juízo de cognição sumária, comprovação, de plano, quanto aos alegados vícios no procedimento extrajudicial.

Saliento que eventual nulidade do procedimento de consolidação deverá ser avaliada, após regular instrução e observância do contraditório, pelo Juízo a quo, de forma primária, sob pena de evidente supressão de instância.

A parte agravante, até o presente momento processual, não comprovou vício no procedimento extrajudicial, ônus que lhe competia, enquanto fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I do CPC.

O mutuário tinha ciência, desde a assinatura do contrato, de que o inadimplemento poderia levar à perda do imóvel, e confirma que deixou de pagar o débito por questões pessoais.

Os atos expropriatórios foram legítimos, pois decorreram do exercício regular do direito da CEF e visaram satisfazer os interesses da credora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, designados para os dias 24/02/2026 e 02/03/2026. A parte agravante sustenta a existência de irregularidades no procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 e pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que evidenciem vício no procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária apto a justificar, em sede de cognição sumária, a suspensão dos leilões do imóvel.III. Razões de decidir

O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária encontra disciplina na Lei no 9.514/1997, que prevê a notificação do devedor para purgação da mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Consta na matrícula do imóvel a averbação da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira fiduciária, após regular tramitação do procedimento previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, ato que goza de presunção relativa de legitimidade.

Os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis possuem fé pública e presunção de veracidade, podendo eventual irregularidade ser discutida no processo de origem após regular instrução probatória e observância do contraditório.

A parte agravante não demonstrou, ao menos até o presente momento processual, vício no procedimento extrajudicial que justificasse a suspensão dos leilões, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O próprio agravante admite o inadimplemento contratual e a ciência prévia da designação dos leilões, circunstâncias que evidenciam a regularidade, em princípio, dos atos expropriatórios decorrentes do exercício regular do direito do credor fiduciário.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de leilão decorrente de execução extrajudicial de alienação fiduciária exige demonstração inequívoca de vício no procedimento previsto na Lei no 9.514/1997. 2. A averbação da consolidação da propriedade no registro imobiliário goza de presunção relativa de legitimidade, passível de afastamento apenas mediante prova em regular instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.514/1997, art. 26 e §§.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão